Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO CURRICULAR. REVISÃO DE PONTUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. EFEITOS SOBRE TODOS OS CANDIDATOS. NATUREZA COLETIVA. ART. 2o, §1o, I, DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMPETENTE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre juízo fazendário e juizado especial em ação que busca revisão de pontuação de avaliação curricular em concurso público, com alegação de erro na análise de documentos, ausência de motivação e violação aos princípios da isonomia, publicidade e legalidade.
2. Pedido principal: atribuição de pontuação correta e reclassificação da candidata, com reserva de vaga em programa de residência médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ação possui natureza coletiva, por irradiar efeitos sobre todos os candidatos do certame; e (ii) estabelecer se a competência pertence ao Juizado Especial da Fazenda Pública ou à Vara da Fazenda Pública, à luz do art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei 12.153/2009 exclui da competência dos Juizados Especiais as causas de natureza coletiva, independentemente do valor atribuído.
5. A pretensão de revisar critérios de avaliação curricular implica possível alteração objetiva do resultado do certame, com repercussão sobre todos os candidatos, caracterizando interesse coletivo.
6. A jurisprudência do TJDFT entende que ações que questionam critérios de avaliação, atribuição de pontuação ou legalidade de atos de bancas examinadoras não podem tramitar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, à vista da repercussão coletiva.
7. A manifestação do juízo suscitante está alinhada ao precedente da 2a Câmara Cível (Acórdão 1437385) que reconhece a natureza coletiva dessas ações.
8. O art. 64, §3o, do CPC assegura ao juízo suscitado a apreciação de medidas urgentes até decisão final do conflito, providência já comunicada pelo Relator.
9. A competência material, por ser absoluta, impede a tramitação no Juizado Especial, impondo o reconhecimento da competência do juízo fazendário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO. Pedido procedente. Competência fixada no Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF.

Tese de julgamento:
"1. A revisão de pontuação em avaliação curricular de concurso público repercute sobre todos os candidatos e possui natureza coletiva. 2. As causas de natureza coletiva estão excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/2009. 3. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar a ação."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados:
• Art. 2o, §1o, I; §4o, Lei 12.153/2009
• Art. 64, §3o, CPC
• Art. 953, §1o, CPC
Jurisprudências relevantes citadas:
• STF, RE 632.853 (Tema 485)
• Acórdão 1437385, 0714999-76.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2022, publicado no DJe: 26/07/2022